Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-48.2025.8.07.0008
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. CADEIRA DE RODAS. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a indenizar os danos morais suportados pela autora, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) falha na prestação do serviço da ré; (ii) dever de indenizar; (iii) direito da autora à indenização por danos morais; e (iv) adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 734 do Código Civil.
5. É incontroverso o fato de que a autora adquiriu passagem aérea de voo operado pela ré, trecho São Paulo (SP)/ Brasília (DF), para o dia 05/11/2024, ocasião em que a sua cadeira de rodas foi extraviada.
6. O extravio temporário da bagagem da autora, devolvida em 19/11/2024, 14 (quatorze) dias depois, consoante o Relatório de Irregularidade de Bagagem –RIB (ID 81859165 - Pág. 1 e ID 81859186 - Pág. 4), atesta a inadequação do serviço ofertado pela empresa aérea, daí emergindo a sua responsabilidade pela reparação dos prejuízos causados à consumidora.
7. O fato ocorrido representa violação de direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e ao conforto da autora, especialmente porque a cadeira de rodas, temporariamente extraviada, é essencial à sua autonomia e mobilidade. Precedente: AgRg no Ag 1135795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 29/09/2010.
8. Em face das circunstâncias fáticas, como a disponibilização de cadeira de rodas à autora pela INFRAERO, ainda que em estado precário, e em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor da indenização por danos extrapatrimoniais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária dos valores e aplicação de juros.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 734; CPC, art. 373;
Jurisprudência relevante citada: AgRg no Ag 1135795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 29/09/2010.